Tribunal: TJDFT
Processo: 0714525-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0714525-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VANESSA GOMES BARBOSA AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DF A paciente, presa em flagrante em 6.4.24, pelo crime do art. 33, caput, da L. 11.343/06 - tráfico de drogas - teve a prisão convertida em preventiva como garantia da ordem pública (ID 57814014, p. 64/7). Sustentam os impetrantes que a paciente, que tem dois filhos de 8 e 14 anos, está grávida. É a única responsável pelo sustento e cuidados dos filhos. E a filha de 23 anos, que também está grávida, está impossibilitada de trabalhar e depende de seus cuidados. Dizem que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Não há indícios de que em liberdade continuará a cometer crimes e uma única condenação anterior não faz pressupor reiteração delitiva. Foi apreendida ínfima quantidade de entorpecentes. E o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. Pedem, em liminar, seja a prisão preventiva substituída pela domiciliar ou, subsidiariamente, por outras medidas cautelares diversas da prisão. A prisão preventiva somente será admitida quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar. O não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada (art. 282, § 6o, do CPP, redação da L. 13.964/19 - “Pacote Anticrime”). Consta no auto de prisão em flagrante que agentes do DF Legal, com apoio de policiais militares, foram a estabelecimento comercial situado na Estrutural - DF, para fazer fiscalização. O local é conhecido como ponto de tráfico de drogas, sendo que a paciente já foi presa no mesmo local, no ano passado, pelo crime de tráfico. Ao chegarem ao local, por volta de 23 horas, a paciente, que estava no interior do estabelecimento, disse que pegaria chave para destrancar a grade. A paciente demorou bastante, o que despertou a atenção dos policiais. Ela retornou e abriu a grade. Durante vistoria no estabelecimento, os policiais constataram vestígios de maconha no interior do vaso sanitário. E encontraram na tubulação sacola com pedras de crack e porções de cocaína, além de balança de precisão e dinheiro no caixa e na estante - R$ 2.009,00. A paciente negou a propriedade da droga (ID 57814014, p. 5). A paciente, na delegacia, permaneceu em silêncio (ID 57814014, p. 7). Laudo de perícia criminal apontou que as sete porções de entorpecentes encontradas, com massa líquida de 23,55g, tratavam-se de crack e cocaína (ID 57814014, p. 51/4). O c. STF, ao julgar o habeas corpus coletivo 143.641/SP, concedeu a ordem para “determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2o do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas 6 Revisado HC 143641 / SP neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes”. E estendeu a ordem de ofício “a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (HC 143.641/SP Relator Ministro Ricardo Lewandowski, DJE no 52, divulgado em 16/03/2018). A prisão domiciliar somente não é aconselhável nos casos de crimes praticados por mulheres com violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. O crime cometido pela paciente – tráfico ilícito de drogas - não envolve violência ou grave ameaça. E ínfima a quantidade de entorpecentes encontrada no estabelecimento comercial em que ela estava. Embora a paciente seja reincidente, a condenação transitou em julgado no ano de 2017 (ID 57814014, p. 41). Não se pode desconsiderar que a paciente está grávida (ID 57813158, p. 1). E, segundo informaram os impetrantes, é responsável por outros dois filhos menores de 8 e 14 anos de idade (IDs 57814009 e 57814011), e pela filha de 23 anos, que também está grávida e impossibilitada de trabalhar (ID 57814012). Conquanto registre condenação por outro crime de tráfico de drogas e, em 23.3.23, tenha sido beneficiada com liberdade provisória pelo mesmo crime, a excepcionalidade do caso justifica seja substituída a prisão preventiva pela domiciliar. Defere-se a liminar para substituir a prisão preventiva da paciente pela domiciliar, somente podendo se ausentar de sua residência com autorização judicial e mediante o cumprimento de eventuais condições a serem estabelecidas na instância de origem, ficando, desde já, autorizada a dirigir-se à clínica médica para exames em decorrência da gravidez. Deverá a paciente, na vara de origem, apresentar comprovante de residência e firmar termo das condições da prisão domiciliar, que deverão ser estabelecidas pelo juiz de origem. Confere-se à decisão força de alvará de soltura. Comunique-se ao juiz de origem e cadastre-se no BNMP 2.0. Requisitem-se as informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de abril de 2024. Desembargador JAIR SOARES